Tribunal: TJES
Processo: 5001318-31.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001318-31.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAXSOEL DE LIMA RODRIGUES e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
MAXSOEL DE LIMA RODRIGUES
e
SAMUEL SANTANA
, em face de ato coator proferido pelo
JUÍZO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI
/ES
, nos autos da ação originária
0000534-47.2021.8.08.0021
.

O impetrante pugna pelo relaxamento da prisão preventiva, alegando excesso de prazo na tramitação da instrução processual e também atraso na apreciação do pedido de concessão de liberdade provisória.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID 4311832.

Decisão indeferindo o pedido de liminar em ID 4267537.

Parecer em ID 4330587, onde a Douta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
MAXSOEL DE LIMA RODRIGUES
e
SAMUEL SANTANA
, em face de ato coator proferido pelo
JUÍZO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI
/ES
, nos autos da ação originária
0000534-47.2021.8.08.0021
.

Segundo constou da narrativa fática exposta na decisão proferida em Audiência de Custódia:

“(...) no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 2 de outubro de 2020, por volta de 9h30min, na Avenida Brasil, Bairro São Gabriel, nessa Comarca, os réus guardavam substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que policiais militares, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido por esse Juízo, dirigiram-se até a residência do réu Maxsoel de Lima Rodrigues.

Chegando ao local indicado, realizaram a busca e encontraram dentro do bolso de uma camisa que estava no guarda-roupas do réu
32 pinos de cocaína, além de R$755,
00
em espécie
e um caderno com anotações do tráfico de drogas.

Merece registro que a busca foi acompanhada por Aylane Lima, irmã do réu Maxsoel, já que este não estava no imóvel no momento.

Ouvido o acusado apenas em 19 de outubro de 2020, este afirmou que a droga encontrada pertencia ao réu Samuel Santana, demonstrando, contudo, ter conhecimento de que Samuel Santana estava guardando a droga na residência dele.

Ouvido o réu Samuel, este assumiu a propriedade da droga apreendida, apresentando versão pouco crível de que, apesar de não ter contato com o réu Maxsoel e residir em outro Município, é apenas usuário de drogas e que deixou a droga apreendida na residência de Maxsoel com receio de que a genitora dele descobrisse que teve uma recaída e tinha intenção de retornar para pegar a droga.

Merece registro que o réu Maxsoel já foi condenado por tráfico de drogas por este Juízo e que as denúncias anônimas ensejadoras do mandado de busca e apreensão apontavam-no justamente como guardião de drogas e armas para os traficantes do Bairro São Gabriel. (...).” (grifo meu).

O impetrante pugna pelo relaxamento da prisão preventiva, alegando excesso de prazo na tramitação da instrução processual e também atraso na apreciação do pedido de concessão de liberdade provisória.

Aduz o impetrante que os pacientes se encontram presos preventivamente há mais de um ano e meio, sendo que até o presente momento não houve conclusão da AIJ, sendo que consta do andamento processual dos autos originários o último andamento datado de 03/11/2023, com conclusão para despacho, sem nenhuma movimentação até a data da impetração.

A Autoridade Coatora, ao prestar informações, fez breve resumo do trâmite processual, juntou cópia da denúncia e das decisões proferidas até o momento, demostrando que o paciente ainda se encontra preso preventivamente, e que a continuação da Audiência de Instrução e Julgamento já se encontra designada para a data de 12/06/2023.

Após análise detida dos autos pude constatar que, ao decretar a prisão preventiva do paciente, a autoridade apontada coatora fundamentou sua decisão nas circunstâncias do caso concreto à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta das condutas e ainda objetivando reprimir a continuidade na ação delituosa por parte dos acusados.

Além disso, também estão preenchidos os requisitos descritos no art. 313 do CPP - especificamente, o inciso I do aludido dispositivo -, pois a pena máxima prevista para os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são superiores a 04 (quatro) anos.

Ademais, constou do ato coator que o paciente MAXSOEL está reiterando na prática de crime de tráfico, já havendo sido condenado pelo mesmo crime junto ao juízo de origem. Na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ficou consignado que:

“No caso em análise, além de presente um dos requisitos esculpidos no artigo 313 do CPP, a prisão preventiva se faz necessário para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal
,
uma vez que, supostamente, o denunciado MAXOEL faz do crime seu meio de vida, além de já ter respondido a outros processos pela prática dos mesmos crimes em análise nos autos eu réu SAMUEL confessou a propriedade dos entorpecentes apreendidos.

Desta forma, deve ser decretada a custódia preventiva contra o investigado, MAXSOEL DE LIMA RODRIGUES e SAMUEL SANTANA, por estarem presentes seus fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade.”

Exsurge dos autos que ambos os pacientes possuem registros criminais pretéritos. O paciente Samuel: autos nº 0001356-92.2018.8.08.0004 e nº 0005589-13.2020.8.08.0021, ambos por furto qualificado; e o paciente Maxoel: autos nº 0006264-49.2015.8.08.0021 – tráfico de drogas.

No tocante à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, sabe-se que “...
o prazo para encerramento da instrução criminal não é absoluto e eventual dilação deve ser cotejada com as particularidades do caso concreto, observando-se o princípio da razoabilidade”.
(
STJ
, QUINTA TURMA, HC nº 313493/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 29/10/2015).

Das informações prestadas, bem como da documentação anexada aos autos, verifica-se que a ação penal de fato possui excepcional peculiaridade, capaz de ensejar a dilação do prazo para o término da instrução, mormente em razão da pluralidade de réus, da especialidade do rito dos procedimentos afetos à Lei de Tóxicos, pluralidade de denunciados, pedidos de liberdade provisória bem como de reconsideração, bem como diversas testemunhas a serem ouvidas, o que, certamente, contribuiu para eventual dilação dos prazos.

Portanto, justifica-se a flexibilização na contagem dos prazos, em atendimento ao princípio da razoabilidade, até porque tem sido dada regular tramitação ao feito, sem que possa falar, portanto, em inércia ou negligência da autoridade processante.

Cabe salientar que o excesso de prazo não é decorrente de mera soma aritmética, sendo necessária em certas situações uma maior dilação do prazo, atendidas certas peculiaridades de cada caso.

Dessa maneira, admite-se que ocorra uma tolerância com os prazos, devendo a contagem ser realizada de forma global, sempre à luz do princípio da razoabilidade.

Estando, pois, presentes os requisitos para a manutenção da prisão em flagrante,
conheço
do presente pedido de
habeas corpus
, para
denegar a ordem
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP - MANUTENÇÃO –
TRÁFICO
DE DROGAS,
ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/2006 -
EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - DENEGAÇÃO DA ORDEM

1) Atualmente não há que se falar no espaço de tempo de 81 dias, uma vez que a reforma do Código processual penal modificou os prazos processuais. Porém, ainda prevalece a tese da aplicação da razoabilidade prevista no artigo 5º, inciso LXXVII, da CRFB/88.

2) O rito especial da Lei de Tóxicos, a pluralidade de denunciados e a complexidade do feito justificam o desenrolar relativamente mais lento da marcha processual, não havendo que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado por meio de habeas corpus, devendo ser aplicado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3) Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.